Tribunal: STJ
Processo: 0306527-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027232 - GO (2025/0306527-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO BORGES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO - GO050674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. REVISÃO DE DECISÃO EM
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de preclusão temporal, em razão de o acórdão impugnado remontar ao ano de 2022.
2. O agravante sustenta que a decisão atacada não está sujeita à preclusão e requer a
reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, com o objetivo de obter
decisum
absolvição, alegando ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo desde a decisão atacada
impede a análise do
em razão da preclusão temporal, e se o pleito apresentado
habeas corpus,
possui características revisionais incompatíveis com a via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o decurso de tempo
significativo desde a decisão atacada impede a análise da matéria em
em razão da
habeas corpus,
preclusão do direito postulado.
5. No caso, o acórdão impugnado remonta ao ano de 2022, caracterizando preclusão temporal e
inviabilizando o exame do pleito apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo significativo desde a decisão atacada impede a análise da matéria em
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11.10.2018.
Documento eletrônico VDA51269428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 2734449d-2c62-47e4-9ddf-4234334fd981

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 2734449d-2c62-47e4-9ddf-4234334fd981

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027232 - GO (2025/0306527-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO BORGES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO - GO050674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. REVISÃO DE DECISÃO EM
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de preclusão temporal, em razão de o acórdão impugnado remontar ao ano de 2022.
2. O agravante sustenta que a decisão atacada não está sujeita à preclusão e requer a
reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, com o objetivo de obter
decisum
absolvição, alegando ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo desde a decisão atacada
impede a análise do
em razão da preclusão temporal, e se o pleito apresentado
habeas corpus,
possui características revisionais incompatíveis com a via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o decurso de tempo
significativo desde a decisão atacada impede a análise da matéria em
em razão da
habeas corpus,
preclusão do direito postulado.
5. No caso, o acórdão impugnado remonta ao ano de 2022, caracterizando preclusão temporal e
inviabilizando o exame do pleito apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50356625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:42
Código de Controle do Documento: 49d46b30-ab7f-4dca-93e0-e1276a59e1ad

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo significativo desde a decisão atacada impede a análise da matéria em
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por
habeas corpus
THIAGO BORGES
, de decisão na qual não conhecido do
(e-STJ, fls. 417-418).
SANTOS
habeas corpus
Alega o agravante que a decisão que se pretende atacar não remonta a lapso temporal
que geraria preclusão.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-lo, ante a ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Como cediço, na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de
questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há
muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão, como no caso, em que o acórdão
impugnado remonta ao ano de 2022, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse
recurso, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 9 ANOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decurso do tempo, mais de 9 anos, impede a análise da matéria em habeas
corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência
pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50356625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:42
Código de Controle do Documento: 49d46b30-ab7f-4dca-93e0-e1276a59e1ad

(AgRg no HC n. 711.283/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
15/2/2022

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA.
DISIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do STF, o
manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito postulado (termo cujo uso
guardo pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo da dosimetria da pena, inviável ao
Superior Tribunal de Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de maiores formalidades, trata-se de
ação constitucional de natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Dessarte, é cogente
ao impetrante - e não ao Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa com
conhecimento técnico-jurídico, advogado regularmente inscrito na OAB - apresentar
elementos documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal arrostado na
impetração.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
11/10/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50356625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:42
Código de Controle do Documento: 49d46b30-ab7f-4dca-93e0-e1276a59e1ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.027.232 / GO
Número Registro: 2025/0306527-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00889644620188090087 201800889644 889644620188090087
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO
ADVOGADO
: IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO - GO050674
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: THIAGO BORGES SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO BORGES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : IAGO PEREIRA MOTA CARRIJO - GO050674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51240510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 4f412e37-8e2f-4cf2-b641-73495fc3a873

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 4f412e37-8e2f-4cf2-b641-73495fc3a873